Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-52.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003958-52.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMARINA CAETANA DA SILVA, PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR LOBAO LIMA, QUINTINO FIRMO ARAGAO, RAFAEL SILVA NALESSO, RAMIRO LUCIO MONTALVAO, RAQUEL ALBERTO DA SILVA, RAQUEL FERNANDES ALVES, REGIANE ALVES DE BRITO, REJANE MARIA MALHEIROS DO AMARAL, RENATO GOMES RIBEIRO, RICARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO, RITA DE CASSIA TOLEDO LEAL, RODRIGO PINHEIRO DE ANDRADE, RONEI BRANDAO RAMOS, ROSA MARIA VIANA, ROSALINA LOURDES DE OLIVEIRA, ROSANE BRAGA DE FIGUEIREDO, ROSANGELA BATISTA, ROSINETE DA SILVA SANTANA, RUBENS DANTAS DE OLIVEIRA, RUTHE MAGNO FONTES, PEDRO PAULO PEREIRA DE ARAUJO, PENHA ROSANGELA RAMOS, ROSIMAYRE SANT ANNA, ROZANE BEZERRA DE SIQUEIRA, PAULO ROGERIO BEZERRA DE SIQUEIRA, PEDRO ROMERO BEZERRA DE SIQUEIRA, MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SIQUEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A execução judicial foi ajuizada com 30 (trinta) credores (ID 12509498). ROBERTO PAULO DE ANDRADE teve a desistência homologada no ID 12509509 e, ROSÂNGELA MARIA MENDES JORGE, no ID 12509512. As requisições de pequeno valor com 04 (quatro) credores e de precatório com 24 (vinte e quatro) credores foram expedidas, conforme ID 12509548. RONIVON DUTRA teve o nome excluído do precatório por litispendência (ID 12509594) ROSA MARIA VIANA e RONEI BRANDÃO RAMOS foram excluídos do precatório (ID 12509627, p. 16) por fazerem renúncia expressa ao valor excedente à expedição de RPV. O alvará de levantamento do crédito de RONEI BRANDÃO RAMOS constou do ofício encaminhado pela COORPRE (ID 25644139, p. 29). ROSA MARIA VIANA realizou o levantamento do crédito em 9.1.2023, conforme informações de ID 55345426. Na petição de ID 51359939, os herdeiros de ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA informaram o falecimento dela e requereram a habilitação nos autos como credores, o que foi deferido pela decisão de ID 52654694 e o ofício de retificação de precatório foi expedido em 30.11.2023 (ID 53972467). Conquanto intimados os herdeiros/sucessores para habilitação nos autos (ID 55028561), em razão da notícia de falecimento da credora RUTHE MAGNO FONTES (ID 51359958. p. 9), o prazo transcorreu sem resposta, conforme certidão de ID 55552636. Assim, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral dos precatórios retificados, de acordo a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador